Tribunal: TJSP
Processo: 1521469-88.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU do exercício de 2.018 – Sentença de extinção da ação, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela apelada – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF que pode ser

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU do exercício de 2.018 – Sentença de extinção da ação, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela apelada – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF que pode ser estendida à apelada – Impossibilidade de cobrança, pelo apelante, de IPTU – Sentença mantida – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não providas – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.